Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024962-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MOREIRA - CPF: 039.519.751-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 948.892.521-34 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 746.516.171-15 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO DA SILVA e CARLOS EDUARDO DA SILVA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000102-53.2016.8.11.0107.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão e contradição, pois fundamentou-se na existência de novação contratual para afastar a alegação de prescrição, quando esta matéria não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento interposto, o qual limitou-se a discutir a contagem do prazo prescricional.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão e contradição, pois fundamentou-se na existência de novação contratual para afastar a alegação de prescrição, quando esta matéria não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento interposto, o qual limitou-se a discutir a contagem do prazo prescricional.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegada prescrição da pretensão executiva. No caso em análise, é necessário identificar: a) qual o prazo prescricional aplicável; b) quando se iniciou a contagem desse prazo; c) se houve interrupção ou suspensão da prescrição; e d) se o prazo prescricional se completou antes da citação válida dos executados.

Inicialmente, é importante esclarecer que a execução foi originalmente proposta com base em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), título que, segundo a legislação específica, está sujeito ao prazo prescricional de três anos.

Contudo, durante o trâmite processual, as partes celebraram dois acordos que foram homologados judicialmente. Aqui surge a primeira controvérsia: esses acordos homologados judicialmente constituem novação da dívida original, gerando novos títulos executivos com prazos prescricionais próprios.

A novação é um instituto jurídico que consiste na substituição de uma obrigação anterior por uma nova, extinguindo-se a primeira. Para que ocorra a novação, é necessário que haja: a) uma obrigação anterior válida; b) a criação de uma nova obrigação; c) a intenção de novar (animus novandi); e d) a extinção da obrigação anterior.

Analisando os acordos celebrados entre as partes, verifico que houve efetivamente a novação da dívida original. O primeiro acordo, celebrado em 26 de junho de 2017 e homologado judicialmente, estabeleceu novas condições de pagamento, prazos e valores, substituindo a obrigação original contida na CCB. Com a homologação judicial, esse acordo adquiriu força de título executivo judicial, não mais se tratando da execução da CCB original.

Quando esse primeiro acordo foi descumprido, a exequente poderia ter promovido o cumprimento de sentença (execução do título judicial). No entanto, as partes celebraram um segundo acordo em 28 de maio de 2020, também homologado judicialmente em 21 de janeiro de 2021, que novamente substituiu a obrigação anterior, configurando nova novação.

Diante dessas novações sucessivas, o prazo prescricional aplicável não é mais o trienal da CCB original, mas sim o quinquenal (cinco anos) previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que se aplica à "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

O primeiro acordo homologado em 2017 interrompeu a prescrição, pois representou reconhecimento inequívoco do débito pelos devedores. Durante a vigência desse acordo, o processo ficou suspenso, o que também suspendeu a contagem do prazo prescricional.

Com o descumprimento do primeiro acordo, o prazo prescricional começou a correr novamente, mas foi novamente interrompido com a celebração do segundo acordo em 2020, que também suspendeu o processo e, consequentemente, a contagem do prazo prescricional.

Após o descumprimento do segundo acordo, o prazo prescricional voltou a correr, mas os executados foram citados em 08 de novembro de 2022, antes que se completasse o prazo prescricional de cinco anos contado do vencimento da última parcela do segundo acordo.

Vejamos a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXECUÇÃO DE SEU PRÓPRIO JULGADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acordo realizado entre as partes no bojo do processo e homologado por sentença, é título executivo judicial, sendo exigível pela via do cumprimento de sentença, havendo inadequação da via eleita pela propositura de ação de cobrança.

Tratando-se de execução de título judicial, deve ser necessariamente processada perante o Juizado Especial que julgou a ação principal, ainda que o valor exceda a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3º, §1º, inc. I, e art. 52, da Lei n. 9.099/95).

In casu, ocorrendo a utilização da sucessão negocial com o instituto da novação das dívidas, não há que se falar em prescrição.”

(N.U 1005787-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no presente caso.

A segunda questão controvertida diz respeito ao alegado excesso de execução e à possibilidade de sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado, sem necessidade de garantir o juízo (oferecer bens à penhora), apresentar defesa limitada a questões que o juiz poderia conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória. Em outras palavras, são matérias que podem ser verificadas de plano, com base nas provas já existentes nos autos.

Entre as matérias que tradicionalmente podem ser alegadas em exceção de pré-executividade estão: prescrição, decadência, ilegitimidade das partes, falta de título executivo, nulidade da citação, entre outras que não exijam produção de provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, os agravantes alegam excesso de execução decorrente da aplicação indevida de juros compostos, em desacordo com o contrato. Sustentam que a diferença entre o valor cobrado (R$ 24.956,52) e o valor que entendem devido (R$ 7.880,62) seria demonstrável por meio de simples cálculo aritmético, com base na documentação já constante dos autos.

Contudo, analisando os documentos apresentados, verifico que a questão não é tão simples quanto alegam os agravantes. A discussão sobre a forma de cálculo dos juros (se simples ou compostos) e sua adequação ao contrato demanda análise técnica aprofundada, especialmente considerando que houve novação da dívida por meio dos acordos celebrados entre as partes.

Além disso, os agravantes baseiam seus cálculos na CCB original, quando na verdade o título executivo atual é o segundo acordo homologado judicialmente, que estabeleceu novas condições de pagamento, prazos e valores. Essa discrepância já demonstra a necessidade de dilação probatória para apuração do valor efetivamente devido.

A jurisprudência tem entendido que, quando a verificação do excesso de execução depende de cálculos complexos ou análise técnica aprofundada, a via adequada é a dos embargos à execução, e não a exceção de pré-executividade. Isso porque os embargos permitem ampla produção probatória, inclusive perícia contábil, garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO, CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS, SUPOSTA VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA, AUSÊNCIA DE MORA E EXCESSO DE EXECUÇÃO DEPENDENTE DE AFERIÇÃO CONTÁBIL – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.”

(N.U 1027497-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Portanto, entendo que o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade quanto à alegação de excesso de execução, pois a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025